Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718057-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. R. K. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILLA DE FATIMA RIBAS, PATRIC LOTTICI KRAHL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por B. R. K., representado por seus genitores, P. R. K e P. L. K, contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial o impetrante pede: a) liminarmente, a garantia da segurança a fim de receber a 1a e a 2a dose da vacina da PFIZER, porquanto se trata da entrega de terapia medicamentosa para proteção e integral realização do tratamento como cidadão, que se postergado, poderá levá-lo a experimentar mais graves problemas de saúde; b) no mérito, a confirmação da medida liminar para que a autoridade coatora efetive o fornecimento da vacina ComirnatyTM da PFIZER, como prescrito em relatório médico; e c) em caso de recalcitrância e imotivado descumprimento da ordem, que sejam bloqueadas e sequestradas as verbas públicas para o fiel atendimento da obrigação, em consonância com o art. 536, do CPC. Em consulta ao site da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal é possível constatar que a previsão de vacinação das pessoas com comorbidades está restrita àqueles cidadãos com idade superior a 18 anos (http://www.saude.df.gov.br/vacinacomorbidades/). A despeito desse fato, considero importante a prévia oitiva do gestor público a respeito da matéria objeto do presente mandamus, que envolve implementação de política pública. Assim, postergo a análise do pleito liminar para momento posterior à apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 07 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator